Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0702722-86.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0708706-36.2022.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, Id. 236687583, acolhendo o pedido subsidiário da parte exequente deduzido no Id. 243515499, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual os autos foram remetidos à Gerência do Distrito Federal para análise dos cálculos apresentados pela parte autora, referentes à Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, com complementação dos valores relativos ao período de 1991 a 1993. A Gerência informou que as fichas financeiras microfilmadas encaminhadas pela Secretaria de Educação, em diversos autos relacionados à mesma matéria, são ilegíveis, o que impossibilita a conferência dos valores efetivamente pagos à parte autora no período mencionado. Em razão disso, o órgão tem adotado, de forma alternativa, a inclusão dos valores com base nas tabelas salariais vigentes à época, considerando o posicionamento funcional da parte autora. Tal metodologia, embora razoável diante da ausência de documentação legível, não permite comprovar com segurança se houve ou não o pagamento da GARC, podendo, portanto, gerar duplicidade de pagamento. A Gerência também destacou que muitos servidores passaram a receber regularmente a GARC a partir de janeiro de 1994, o que pode indicar percepção anterior da referida gratificação. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pelo executado no ID 236687583, acolhendo o pedido subsidiário da parte exequente constante no ID 243515499, no sentido de que, em caso de eventual procedência da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não haja condenação em honorários de sucumbência, em estrita observância ao princípio da causalidade, considerando que a impossibilidade de comprovação decorre da ilegibilidade das fichas financeiras, fato alheio à atuação da parte exequente. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, exclusivamente para fins de adequação dos cálculos homologados à sistemática de expedição dos requisitórios, conforme os parâmetros definidos nesta decisão. Após, expeçam-se os requisitórios. Com o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão homologou os cálculos apresentados pelo Agravado sem considerar a metodologia correta de aplicação da Taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 482/2022. Argumenta que a metodologia utilizada pelo Agravado contraria o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Conselho da Justiça Federal, além de gerar prejuízos aos substituídos da ação coletiva. Pontua, ainda, que a decisão recorrida não se manifestou sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 247896794), os quais foram rejeitados de forma genérica, sem enfrentar o ponto específico da metodologia de atualização dos cálculos, o que justifica a interposição do presente recurso. Acrescenta que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborado pelo Conselho da Justiça Federal, reforça a tese de que a Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora até dezembro de 2021, e que a aplicação da SELIC de forma simples a partir de então é a metodologia juridicamente adequada. Destaca que o entendimento do Juízo a quo, ao homologar os cálculos sem a devida correção, contraria a jurisprudência consolidada e pode ensejar a extinção do cumprimento de sentença com valor inferior ao efetivamente devido, causando prejuízos irreparáveis aos beneficiários da ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de evitar a extinção do cumprimento de sentença com valor inferior ao devido, ensejando lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado que o valor histórico homologado seja atualizado pelo IPCA-E, até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, pela Taxa SELIC sobre os valores atualizados até então. Preparo comprovado - Id. 77013503. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados probabilidade do alegado direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese em exame, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Ocorre que a Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, a Selic é o índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da Selic aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” No caso em exame, a r. decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo Agravado sem observar que não incidiu a Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até dezembro de 2021, o que implica em atualização deficitária do débito, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Assim, em juízo provisório, tenho por demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante. Por outro lado, tenho também por evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, porquanto a r. decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição dos requisitórios. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Retifique-se a autuação para fazer constar que se trata de Agravo de Instrumento, e não de PetCiv. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora